Tribunal: TJBA
Processo: 0523071-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523071-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HILARIO BASTIAO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
BRASILINO GOMES DE SALES, JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, BRASILINO GOMES DE SALES, JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTANEOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MUTUO. ART. 940 DO CC. NECESSIDADE DE COMPROVADA MÁ-FÉ. Só deve incidir a pena aplicada pelo art. 940 do Código Civil quando comprovada a má-fé da parte, o que não ocorreu no caso em exame, já que não pode ser presumida. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. DAJ COLACIONADO. ALEGAÇÃO DE MÁ FÉ PELO AJUIZAMENTO DE DUAS DEMANDAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO ITAUCARD PROVIDO E PREJUDICADO APELO DE HILARIO BASTIAO DOS REIS. SENTENÇA MODIFICADA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob nº 0523071-29.2018.8.05.0001 tendo como simultaneamente Apelantes e Apelados
BANCO ITAUCARD S/A e HILARIO BASTIÃO DOS REIS

ACORDAM os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Itaucard S/A, e PREJUDICADO o recurso interposto por Hilario Bastião dos Reis pelas razões explicitadas abaixo: